Tribunal: STF
Processo: HC 237921
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Roberto Dias, apontado como autoridade coatora o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental no ARE nº 1.467.167/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 58 da Lei de Contravenções Penais.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de sobrestamento da execução penal em razão do julgamento do Tema nº 924/STF.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão da ordem para assegurar a liberdade do paciente porque a conduta que lhe foi imputada no processo 0001502- 48.2020.8.19.0040 (anotar apostas de Jogo do Bicho) é atípica e, sendo assim, não constitui crime, absolvendo-o na forma do art. 386, III, do CPP.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte, ou do Plenário, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    Nesse sentido: 



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JUDICIAIS EMANADOS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENÁRIO OU TURMAS) OU PROFERIDOS POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC nº 131.091/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/16).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 132.400-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/16; HC nº 121.579-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/14; HC nº 119.657-AgR/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/2/14; e HC nº 118.459-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27/2/14, entre outros.



    De rigor, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente